Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.I – Para o reconhecimento da causa de redução do arrependimento posterior (art. 16, CP) exige-se que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça, que haja a reparação integral do dano ou a restituição da coisa, por ato voluntário do agente. No caso em análise, o apelante não faz jus ao referido benefício, haja vista ter cometido o fato típico utilizando-se de grave ameaça.
II – Quando o réu nega a prática criminosa afirmando que não participou do roubo, tendo apenas dado carona para os demais réus, e que sequer os conhecia, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea.
III – Recurso conhecido e desprovido.